Tribunal: TCU
Processo: 003.351/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
referendo de medida cautelar concedida em processo de representação acerca de possíveis irregularidades nos pagamentos de remuneração ao superintendente e aos gerentes do Conselho Regional de Química da 4a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis pagamentos de remunerações acima do teto constitucional a empregados do Conselho Regional de Química da 4a Região (CRQ/IV-SP). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput e § 1o, do RI/TCU, referendar, até o pronunciamento deste Tribunal a respeito do mérito da representação, a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 134 destes autos, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Conselho Regional de Química da 4a Região (CRQ/IV-SP).